Tribunal: TJDFT
Processo: 0005030-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0005030-85.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) APELADO: EXCELENCIA - AGROPECUARIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Bonasa Alimentos Ltda. (em Recuperação Judicial) em face da r. sentença (ID 37104755) que, nos autos da Execução proposta em desfavor de Excelência Agropecuária Eireli, julgou o processo extinto em virtude da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC/15, ocorrida em 8/1/2021. O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei a intimação da Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15) (ID 38956626). Por meio da petição de ID 39276510, a Apelante requer a desistência do apelo, sob o fundamento de que não subsiste o interesse no julgamento do presente recurso.. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator